Tribunal: TJMT
Processo: 1007047-59.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007047-59.2022.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Jhonata de Lima Santos
Impetrado: Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhonata de Lima Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.
A impetrante relata que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos delitos de ameaça, perseguição e descumprimento de medida protetiva no âmbito doméstico.
Aduz que a denúncia foi oferecida em 9.11.2021 e recebida em 10.11.2021, havendo a juntada de resposta à acusação em 29.11.2021.
Assevera que, após a apresentação da aludida peça, a defesa solicitou ao juízo a oitiva de mais três testemunhas, além daquelas já arroladas em comum, cujo pedido foi indeferido com fundamento na preclusão consumativa.
Sustenta que, mesmo existindo momento específico para as partes especificarem provas, “sempre que possível, o juízo deve atuar positivamente, com a finalidade de buscar maior certeza possível para o julgamento que irá proferir, o que demonstra que o momento inicial de indicação de provas, pelas partes, não é exauriente”.
Defende que o periculum in mora decorre diretamente do constrangimento ilegal de seus status libertatis, na medida em que corre o risco de “sofrer um julgamento em que não houve amplo exercício do direito de defesa e nem se buscou a apuração dos fatos na maior medida do possível deve ser acautelado o quanto antes”.
Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para anular a decisão exarada, a fim de propiciar a realização da atividade instrutória de maneira completa, com maior atendimento possível do princípio da verdade substancial – Id. 124677693.
Juntou documentos – Id. 124677694 a 124677694.
É o relatório.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.
Na espécie, contudo, isso não ocorreu.
Não obstante os relevantes argumentos expostos na impetração, não verifico perigo de dano neste momento processual, que autorize, de plano, a concessão da medida de urgência requerida pela parte, porquanto, a audiência de instrução e julgamento foi designada para 15.02.2023, às 14h – Id. 81708084, p. 2.
Logo, inexistente o alegado perigo de “julgamento” sem o “amplo exercício do direito de defesa”.
Não bastasse esse fato, há precedente do STJ no sentido de que:
“(...) o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, qual seja, na defesa prévia, sob pena de preclusão, e o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas, não configura cerceamento de defesa (...)” (AgRg no RHC 139.127/SE).
Assim, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator